Tribunal: TJDFT
Processo: 0747143-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747143-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA RANGEL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708734-96.2025.8.07.0018, iniciado por LÚCIA RANGEL DE SOUSA acolhera parcialmente a impugnação do Ente Fazendário e: a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal; b) rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação (Tema n. 864/STF); c) rejeitou a alegação de anatocismo por incidência da SELIC e d) determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para correção dos cálculos. Em suas razões recursais (ID. 77746151) o Distrito Federal suscita que haveria inexistência de interesse de agir, por ser a servidora aposentada. Destaca, no ponto, que a credora teria se aposentado em momento anterior à entrada em vigor da referida lei e que não fez prova de que sua aposentadoria seque o regime da paridade, havendo total inutilidade do acionamento do Poder Judiciário e da tutela jurisdicional. Para fins de elucidação, importante relatar que a referida preliminar, não suscitada na impugnação, e que é diretamente apresentada ao Tribunal sob a roupagem de matéria de ordem pública, é distinta daquela analisada pelo Juízo de primeiro grau – relativa à suposta ilegitimidade do Distrito Federal, uma vez que o título executivo teria alcançado apenas o Ente Fazendário, enquanto a credora estaria vinculada ao IPREV/DF (248267626). No mérito, aduz a inexigibilidade da obrigação, com fulcro na argumentação de que se trata de coisa julgada inconstitucional – Art. 535, III e § 5o do CPC, por alegada interpretação incompatível com a Constituição Federal, com Tese Firmada no Tema n. 864 (RE 905.357). Em seguida, assevera que houve excesso no montante reconhecido como devido, a partir das determinações empreendidas à Contadoria Judicial, tendo em vista que a SELIC não poderá incidir sobre o montante já acrescido de juros e correção monetária. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ, violação ao Princípio da Separação dos Poderes e do Princípio do Planejamento. Ao final, requer a aplicação do Tema 28/STF, a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento individual originário, tendo em vista a inexistência de parcela incontroversa. Com esses argumentos postula o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja extinto o cumprimento individual de sentença – em razão da inexistência de interesse de agir. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, ou o reconhecimento do excesso indicado, e pleiteia a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico, das razões recursais, que embora o recurso tenha sido distribuído com a assinalação no Sistema PJe de Segundo Grau de que haveria pedido de “tutela/liminar” em sede de cognição sumária – assim também constando da folha de rosto - não existe, na fundamentação ou no rol de pedidos, sequer única linha relacionada à apresentação dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tampouco consta, do rol de pedidos, qualquer formulação neste sentido. Ora, não compete ao Poder Judiciário presumir os fundamentos das partes, tampouco os pedidos a serem elencados, sobretudo mediante a violação da regularidade formal da petição recursal. Nesse sentido, o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 12:49:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora